Tribunal: TJES
Processo: 5006082-08.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006082-08.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO SCARPATI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5006082-08.2024.8.08.0006

RECORRENTE: MARIA DO CARMO SCARPATI;

RECORRIDO: EDP-ESCELSA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS APÓS 7 MESES DA ALEGADA OSCILAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
no mês de outubro de 2023, ocorreu oscilação brusca de energia elétrica em seu imóvel situado na Rua J. Carlos Rebuzzi, 30, Jequitiba, CEP 29193-015, Aracruz-ES, que resultou na interrupção do funcionamento de sua geladeira Electrolux RDE30, adquirida no ano de 2007.

Aduz que não se encontrava no imóvel no momento do incidente e foi informada pelo seu inquilino, o qual já havia solicitado o atendimento técnico da concessionária EDP para realizar os devidos reparos na rede elétrica. Assevera que apesar de o técnico da EDP informar que estava tudo correto no padrão de energia, ressaltou que não poderia realizar a inspeção na parte interna da residência, finalizando o atendimento.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sentença, desde já, publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Irresignada, MARIA DO CARMO SCARPATI interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que os danos em seu aparelho foram causados por oscilação de energia da rede da Recorrida, cuja responsabilidade é objetiva.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, torno sem efeito a decisão monocrática proferida no Id15475834, pois não obstante o desatendimento do despacho no prazo estabelecido, verifiquei que a justiça gratuita já havia sido deferida à Recorrente no Id14490221.

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que a recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Entendo que fundamentação do Juízo de Origem é correta e bem aplicada:

In casu, a parte autora alega a ocorrência de dano em sua geladeira provocado por oscilação no fornecimento de energia elétrica pela demandada. Todavia, em nenhum momento demonstra ter realmente ocorrido oscilação de energia na data dos fatos.

Digo isso, porque a despeito de mencionar que não estava em casa no momento, mas seu vizinho de frente fez contato com técnicos da requerida, não logrou demonstrar que o problema que o afetou também ocorreu em sua residência, visto que malgrado tenha afirmado que a data provável da ocorrência da oscilação de energia seria 17/10/2023, tanto o laudo técnico quanto o orçamento acostados datam de 28/05/2024, portanto, 07 meses depois, ID 51795897.

Ademais, as notas fiscais colacionadas aos autos, concernentes ao conserto da geladeira autoral, também foram emitidas mais de 7 meses após o suposto evento danoso, ou seja, em 01/06/2024 (ID 51795890).

Além disso, referido laudo e nota fiscal sequer foram apresentados na via administrativa, submetendo-os ao crivo do contraditório e da ampla defesa da requerida, motivo pelo qual não comprovam que o dano no equipamento fora ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Diante disso, em que pesem as alegações da parte demandante tenho que não lhe socorre a tutela jurisdicional pleiteada, nem com relação a reparação de dano material, nem tampouco por dano moral, posto não ser possível verificar, pelo conjunto probatório, que o defeito em sua geladeira decorreu de ato ilícito da requerida, merecendo a ação seguir o caminho da improcedência.

Na mesma linha do julgado de Origem, entendo que a Recorrente não fez prova minimamente da ocorrência de oscilação de energia em sua residência, sendo certo que a emissão de laudos e provas meses depois do suposta fato tornam inviável o reconhecimento de qualquer nexo de causalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, TORNO SEM EFEITO a decisão monocrática proferida no Id15475834 e CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)